Tribunal: TJDFT
Processo: 0708072-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Prisão domiciliar humanitária. Pedido não examinado na origem. Supressão de instância.
Não examinado pedido de prisão domiciliar humanitária, pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. E não havendo demora injustificada no exame do pedido, não se evidencia constrangimento ilegal. Ordem denegada.